Tribunal: STF
Processo: RE 1231125
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    O embargante protocolou petição (Protocolo STF nº 22743/2023) requerendo a



    “retirada de pauta do julgamento, bem como a remessa dos autos à Procuradoria Geral da República de modo a oportunizar sua manifestação, acerca da retroatividade do instituto ao caso em tela e o preenchimento das condições e requisitos legais, para que assim possa ser propiciado a formulação de acordo de não persecução penal, nos moldes estabelecidos pelo art. 28-A do Código de Processo Penal”.



    Aduz, assim, que seria o caso de sobrestamento dos autos com vistas a viabilizar proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP, na redação da Lei nº 13964/19, por se tratar norma penal mais benéfica que deve retroagir.



    Decido.



    Sem razão o embargante. 



    Com efeito, registro que é inteiramente aplicável ao caso o magistério jurisprudencial deste STF no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.” 



    Anoto que, conforme se vê das decisões já proferidas nestes autos, cuida-se de ação penal em que já houve a condenação do embargante, o que afasta a retroatividade pretendida.



    Diante dessas considerações, indefiro os pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente